Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. HIPÓTESE DO ART. 125, II, DO CPC. AÇÕES DE GARANTIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO DO AUTOR. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO, IMPEDITIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. O juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de acesso ao Poder Judiciário se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. A denunciação à lide, na hipótese do art. 125, II, do CPC/2015, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em assegurar o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota.

4. A questão acerca da necessidade de demonstração da causa debendi já foi debatida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no sentido de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531 STJ.

5. Proposta ação monitória amparada em título executivo, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.

6. Recurso não provido.